Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718101-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEBRANDO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Diante da manifestação da parte Ré/Apelada (id. 22630512 e 22630513), na qual noticia o falecimento do Autor/Apelante Hidelbrando Vieira de Souza Junior, vistas a parte autora Recorrente, em 10 (dez) dias sobre eventual providências quanto a sucessão processual nos autos e o consequente prosseguimento do feito. Intime-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora